Tribunal: TJES
Processo: 5000044-10.2020.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-10.2020.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO WAGMAKER BRONZON
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000044-10.2020.8.08.0009

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BRUNO WAGMAKER BRONZON

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de ação na qual pleiteia a declaração de ilegalidade da atuação da EDP na inspeção na unidade consumidora do demandante, que ocasionou a autuação em virtude das irregularidades apontadas e indenização danos morais.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para CONDENAR o requerente ao pagamento dos valores descritos no Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular R$ 34.683,43 (trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos), conforme ID 38**90, atualizados com juros legais desde a citação (Art. 405 do CC) e correção monetária desde o vencimento da obrigação.
”

Em sede recursal, o autor alega que a multa aplicada é ilegal e indenização por danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

É ônus da concessionária de energia elétrica comprovar as irregularidades na unidade consumidora, em face do que dispõem os artigos 333, II, do Código de Processo Civil e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

As provas dos autos não são suficientes para comprovar a atuação irregular da concessionária, quando se verifica que o Autor se usava de outros meios para obter sua energia, sob o argumento de ter pegado fogo o quadro de energia.

Cito a sentença
:
“
No caso dos autos, verifico que o requerente praticou atos que contribuíram para que a requerida interrompesse o fornecimento de energia elétrica, pois, restabeleceu, por si, o fornecimento da energia elétrica, fazendo ligação direta na rede, sem medidor, alegando que o anterior teria pegado fogo, destacando que não trouxe aos autos qualquer solicitação dirigida a requerida sobre essa ocorrência. Diante das irregularidades constatadas pela requerida, concessionária de serviço público, a quem possui atributos de autoexecutoriedade dos seus atos, corolário da presunção de legalidade, emitiu Termo de Ocorrência de Irregularidade, em obediência ao descrito na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Dispõe a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada) no tocante ao procedimento de apuração de irregularidades que (...)Em relação ao pedido formulado pelo requerente, objetivando a nulidade das cobranças/débitos apontados no Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular no ID 38**90, verifico que a perícia realizada no local observou as determinações contidas na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, sendo devida a cobrança.

Sendo assim, infringiu a legislação pertinente ao caso, qual seja, o Art. 168, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. “Art. 168. A distribuidora deve interromper o fornecimento, de forma imediata, quando constatada ligação clandestina que permita a utilização de energia elétrica, sem que haja relação de consumo.” Ao interpretar os dispositivos acima citados, conclui-se que embora os consumidores ou usuários tenham o direito ao fornecimento de energia elétrica, em contrapartida, têm estes o dever de pagar pelo consumo, razão pela qual não tem a concessionária obrigação de fornecer energia elétrica, sem a devida contraprestação, indispensável ao desenvolvimento regular do exercício de suas atividades. Não obstante ter a parte requerida afirmado em contestação que “[...] Em inspeção a unidade consumidora foi encontrado com o padrão ligado direto sem aparelho de medição. O cliente informa que o mesmo pegou fogo”. Sendo estipulado prazo para regularizar o padrão, a qual não foi regularizado pelo próprio consumidor. Ademais, vale destacar que restou consignado no Laudo Pericial informação apta a demonstrar risco/impedimento para a regularização/manutenção do fornecimento de energia elétrica daquela unidade consumidora. Acerca do pedido de condenação ao pagamento de danos morais pela falha na prestação dos serviços, entendo não merecer prosperar, pois restou demonstrado que houve ligação direta da energia, bem como não foi possível a religação da energia sob argumentos de falta de segurança, onde o requerente ficou devidamente intimado para proceder a regularização do padrão.”

A Resolução Normativa nº 414/10 da Aneel autoriza a distribuidora de energia elétrica interromper o fornecimento imediato de energia, caso verifique a existência de ligação clandestina. Vejamos: "Art. 168. A distribuidora deve interromper o fornecimento, de forma imediata, quando constatada ligação clandestina que permita a utilização de energia elétrica, sem que haja relação de consumo Assim as provas colecionadas nos autos não reflete o abalo moral ao autor que nem tão pouco tendo violado o patrimônio subjetivo do Autor.

Essa resolução visa evitar fraudes que prejudicam toda a sociedade e a segurança do consumidor e seus vizinhos, pois existe um grande risco de incêndio/choque nestas ligações clandestina.

Isto posto, a EDP agiu em conformidade a lei e no devido cumprimento do seu dever legal, não há de se falar em indenização de dano moral.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)